Tribunal: CARF
Processo: 10830.913702/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.913702/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.736 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
WALTER J. C. DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2005
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
004.735, de 12 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10830.913703/2009-27,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação por meio do qual o insurgente
pleiteia a extinção de débito concernente à CSLL com um pretenso crédito decorrente de
“pagamento a maior” afeito ao IRPJ apurado segundo lucro presumido.
O valor requerido foi informado em DCOMP e teria origem num DARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.913702/2009-82
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.913702/2009-82

Por meio do despacho eletrônico, a Unidade de Origem identificou que a quantia
descrita no DARF supra teria sido integralmente consumida para quitação de débito
regularmente confessado pelo contribuinte, não restando, destarte, saldo a restituir/compensar.
Por tal razão, a DRF indeferiu o predito pedido e deixou de homologar a compensação
pretendida.
Contra o aludido despacho foi apresentada manifestação de inconformidade em
que a contribuinte, singelamente, sustenta que a PERDCOMP teria sido transmitida e
apresentada conforme as regras legais pertinentes, premendo pelo deferimento de seu pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ houve por bem julgar improcedente a
manifestação ante a inexistência de provas e, sequer, justificativas que pudessem efetivamente
demonstrar o alardeado pagamento maior.
Regularmente cientificado do teor do julgamento acima, o contribuinte apresentou
o seu recurso voluntário em que apenas reprisa os argumentos já apresentados quando da
oposição de sua manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de cabimento. Por tais razões, dele, tomo conhecimento.
A questão em debate nunca chegou a ser, sequer, explicada pelo
contribuinte. I.e., não se trata, propriamente, e tão só, de uma questão de
prova, mas, isto sim, da falta de um cuidado mínimo de se expor os
próprios contornos da lide.
A insurgente, diga-se, afirma deter um direito creditório alegadamente
decorrente de um pagamento realizado por valores superiores ao que diz
ser devido, mas, em momento algum, esclarece porque o valor pago não
seria aquele regularmente confessado (como apontado no despacho
decisório). No feito, diga-se, não foram sequer apresentadas as
respectivas DCTF e DIPJ de sorte que, para este julgador, não há a
dedução (ao menos de forma clara) da própria causa de pedir.
A recorrente apresenta à e-fl. 4 uma planilha em que o citado crédito
estaria descrito, mas não trouxe um único documento que pudesse
permitir, mesmo que por dedução, os motivos pelos quais teria ocorrido o
indébito objeto desta demanda (já que, insista-se, o contribuinte não
explicou, em momento algum, porque deveria ter pagado R$ 117,33, ao
invés do valor efetivamente recolhido – R$ 430,17).
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.736 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.913702/2009-82

Pelo que se dessume do acórdão recorrido:
[...] no caso, o valor correspondente ao pagamento do débito de IRPJ, do
período de apuração de 30/09/2005, corresponde exatamente ao montante
informado na DCTF ativa, não havendo, portanto, crédito passível de
compensação.
Sobre semelhante constatação o contribuinte se silenciou; nada disse ou
refutou.
Pelos elementos constantes dos autos, e considerando-se a total ausência
de uma justificação ou declinação de uma causa de pedir, a DRJ não
tinha, de fato, outra alternativa senão julgar improcedente a manifestação
de inconformidade. E, a míngua de novos documentos e argumentos, a
mesma sorte deve seguir o recurso voluntário em exame.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital